Tribunal: CARF
Processo: 19515.001332/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001332/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.389 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
IPLF HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2009
DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS
E CONTÁBEIS A FISCALIZAÇÃO CONDUTA OMISSIVA.
Constitui infração deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento
antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
O contribuinte pleiteou presencialmente a retirada de pauta do processo, alegando
falta de paridade de representação na composição da Turma, o que foi indeferido de plano, por
falta de amparo regimental.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001332/2009-86
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001332/2009-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 168/178, a qual julgou procedente o lançamento pelo
descumprimento de obrigação acessória relacionada à data do fato gerador: 27/04/2009.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de autuação (AI n° 37.227.195-2) por infração ao art 32, III, da Lei 8.212/91,
combinados com o art. 225, inciso III, e § 22, do RPS - Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório Fiscal da
Infração, às fls. 07, a empresa, apesar de devidamente intimada, por Termo de Início da
Ação Fiscal — TIAF (30/06/2008) e reiterado por meio dos Termos de Intimação Fiscal
— TIF n° 1 e n° 2, recebidos em 29/01/2009 e 06/04/2009, respectivamente, deixou de
apresentar:
- Acordo referente ao PLR pago em 2004;
- Documento de constituição da comissão do PLR;
- Atas de reuniões; - Comprovante de arquivamento do acordo no sindicado;
- Memória de cálculo dos valores dos valores pagos a título de PLR.
1.2. O referido AI foi consolidado em 27/04/2009, fls. 02, e a ciência do Sujeito
Passivo, via postal, deu-se em 28/04/2009, consoante cópia do Aviso de Recebimento
— AR, fls. 29.
2. O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 08, informa como foi calculada a
multa no montante de RS 13.291,71 (treze mil c duzentos e noventa e um reais e setenta
e um centavos), de acordo com o disposto no art. 283, inciso II, alínea "h" e artigo 373,
ambos do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99
(valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n°48 de 12/02/2009).
2.1. Consoante informado no referido relatório, de acordo com os sistemas corporativos
disponibilizados pela RFB, a empresa não é reincidente e não houve circunstâncias
agravantes da infração. Às fls. 27, consta, ratificando o já informado, Termo de
Antecedentes.
3. Acompanham o AI em epígrafe, os seguintes documentos: IPC — Instruções para o
Contribuinte; REPLEG — Relatório de Representantes Legais; Vínculos (fls. 03/06);
Mandados de Procedimento Fiscal, fls. 01; TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal,
Termo de Intimação Fiscal n° 01, Termo de Continuidade de Fiscalização, Termo de
Intimação Fiscal n° 02, Termo de Intimação Fiscal n° 03, respectivos Avisos de
Recebimento — AR e TEPF - Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal,
relativos ao procedimento realizado na empresa (fls. 14/25).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
4. Dentro do prazo regulamentar (conforme fls. 149/150), a empresa impugnou o
lançamento, por meio do instrumento de fls. 33/49, acompanhado dos documentos de
fls. 50/ (comprovante de inscrição e situação cadastral, Ata da Assembléia de Sócios
(09/01/2004), Ata da AGE de 1/12/2004, ata da AGE e AGO de 24/04/2008, ata da
AGE e AGO de 22/04/2009, Ata de Reunião do Conselho de Administração
(30/04/2009), procuração e substabelecimento, documentos do procurador, cópias do AI
em epígrafe e, ainda, cópias dos AI DEBCAD n° 37.227.193-6, AI DEBCAD n°
37.227.194-4 e respectivos anexos e diversos documentos que suportam suas
alegações), alegando, em síntese, os argumentos que se seguem:
4.1. Nenhum ilícito pode ser imputado à Impugnante, visto que sua conduta foi pautada
estritamente nos termos da legislação em vigor.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001332/2009-86

4.2. Estando decaídos os débitos constituídos por intermédio dos Autos de Infração n°
37.227.192-8, n° 37.227.194-4 e n° 37.227.193-6, não se pode exigir, validamente, a
guarda dos documentos correlatos por parte do sujeito passivo.
4.3. Em nome da verdade material, a Impugnante traz, em anexo, os referidos
documentos, comprovando a regularidade do programa de participação nos lucros e a
ausência de qualquer prejuízo ao Erário.
4.4. Ademais, reitera as alegações erigidas contra os Autos de Infração n° 37.227.192-8,
n°37.227.194-4 e n°37.227.193-6.
4.5. Alega a decadência total do crédito tributário vez que somente cm 04/2009 teriam
sido lançados os créditos tributários referentes à competência de 03/2004, quando
passados mais de 05 anos da ocorrência dos fatos geradores.
4.6. Para embasar seu entendimento, suscita a aplicação da Súmula Vinculante do STF
n° 8.
4.7. Ademais, relembra que para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação,
aplica-se a regra prevista no art. 150, § 4°, do CTN, ainda mais que a Impugnante
apresentou as competentes GFIP para o ano de 2004.
4.8. Ademais, salienta, em consequência, que não havendo obrigação principal, também
não há que se cogitar da existência da obrigação acessória.
4.9. A Fiscalização exigiu da Impugnante a apresentação de documentos fiscais
relacionados ao crédito tributário já extinto pela decadência e, por não terem sido
disponibilizados no exíguo prazo estabelecido, aplicou multa pelo suposto
descumprimento de obrigação acessória.
4.10. Ataca, a seguir, a afirmação da Autoridade Lançadora quanto ao não atendimento
das premissas previstas em lei quanto ao pagamento da participação nos lucros e
resultados.
4.11. Para tanto transcreve o art. 2°, II e § 1°, da Lei n° 10.101/00.
4.12. Adicionalmente, alega que o exíguo prazo conferido por oportunidade da
fiscalização impediu que se levantasse, em tempo hábil, a referida documentação.
Anexa "doc. 06".
4.13. Suscita o princípio da verdade material, colacionando doutrina.
4.14. Destarte, da documentação em anexo "doc. 06", intitulada "ACORDO
REFERENTE
AO
PROGRAMA
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS CORRESPONDENTES AO EXERCÍCIO DE 2004 PARA OS
EMPREGADOS DAS EMPRESAS CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE,
BAHIA SUL CELULOSE S/A E OUTRAS", observa-se pleno atendimento à Lei n°
10.101/00 e regulamentação correlata.
4.14.1. No item `1.c.' do dito Acordo, "outras empresas", observa-se que os empregados
da IPFL Holding S/A, CNPJ 60.651.569/0001-49 (outrora denominada Papel Leon
Feffer Ltda., CNPJ 60.651.569/0001-49) faz parte do referido acordo.
4.14.2. Às fls., 6, consta a presença de comissão representativa de empregados na
celebração do acordo.
4.14.3. Nas demais folhas, constata-se o pleno atendimento aos requisitos exigidos pela
legislação.
4.15. Ademais, alega que em virtude da conduta considerada infratora, que deu ensejo a
cobrança de tributos, faz-se incidir, ainda, multa, resultando em cumulação de
penalidades, vedada em nossa ordem jurídica.
4.16. Ao final, por tudo exposto, requer seja acolhida a preliminar de decadência com a
consequente extinção do crédito tributário.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001332/2009-86

4.17. Sucessivamente, requer seja afastada a cobrança de mula por descumprimento de
obrigação acessória, na medida em que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre valores pagos a título de PLR, por respeito à legislação de regência.
4.18. Subsidiariamente, requer seja revista a penalidade aplicada diante da sobreposição
punitiva sobre o mesmo fato.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 168):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ACERCA SISTEMAS E ARQUIVOS EM
MEIO DIGITAL. OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Obrigações acessórias previdenciárias decaem no prazo previsto no artigo 173, inciso I,
do CTN, pois, não há que se falar em antecipação de pagamento para as mesmas.
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
Nada obsta que em decorrência de um único contexto fático a legislação tributária
preveja várias obrigações acessórias consequentes a serem observadas, individualmente,
pelos contribuintes, aliadas ou não ao cumprimento de obrigação tributária principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 184/200 em que alegou: (a) não caracterização da conduta da recorrente como
descumprimento de obrigação acessória; (b) decadência; e (c) inexistência do dever de guarda e
apresentação de documentos fiscais após o decurso do prazo de prescrição/decadência da
obrigação principal a que se referem e (d) quadruplicidade do lançamento da multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Não caracterização da conduta da recorrente como descumprimento de
obrigação acessória
Não prospera a alegação do Recorrente. Está-se diante da infração decorrente do
descumprimento de obrigação acessória, por ter deixado a empresa de prestar à Secretaria da
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001332/2009-86

Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
nos termos do disposto no art 32, III, da Lei 8.212/91, c/c art. 225, III. do RPS-Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, impõem à empresa a obrigação acessória de
prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da administração
tributária, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. Abaixo transcreve-se o art
32, III, da Lei 8.212/91, na sua redação original e na que foi dada pela MP 449/2008, convertida
na Lei 11.941/2009:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941/2009)
Nos termos da legislação a penalidade imposta para o descumprimento desse
dever decorre da dicção do artigo 92, combinado com o artigo 102, da Lei no 8212/91 e foi
regulamentada pelo artigo 283, II, b, combinado com o artigo 373, do Decreto no 3.048/99 que
assim dispõe:
Art. 283.Por infração a qualquer dispositivo das Leis n' 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos
e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos
e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n°4.862, de 2003)
(...)
II- a partir de R$ 6.361, 73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portanto, não há o que prover.
Decadência
Inexistência do dever de guarda e apresentação de documentos fiscais após o
decurso do prazo de prescrição/decadência da obrigação principal a que se referem
Conforme se verifica da análise dos autos, não há que se falar em decadência, uma
vez que a data do fato gerador da infração ocorreu no dia 27/04/2009.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.389 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001332/2009-86

Por outro lado, diversamente da decadência quanto à falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias, aplica-se o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário
Nacional (CTN), conforme preceitua a Súmula CARF no 148:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Além disso, também não prospera a alegação quanto à inexistência do dever de
guarda e apresentação de documentos fiscais após o decurso do prazo de prescrição/decadência
da obrigação principal a que se referem, conforme previsão do mesmo CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Portanto, não há o que prover. – dentro do prazo decadencial
Quadruplicidade do lançamento da multa
Com relação a este ponto, também não prospera o argumento, uma vez que foram
aplicadas aos casos as legislações vigentes e eficazes quanto às infrações cometidas pelo
Recorrente.
Conforme se verifica da análise das multas aplicadas, nenhuma delas foi revogada
ou teve sua constitucionalidade ou legalidade declarada, de modo que deve ser mantida a
autuação tal como lavrada.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 250
DF CARF MF
Original